Tribunal: TJSP
Processo: 1500636-27.2025.8.26.0385
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Apelação criminal – Furto – Sentença condenatória pelo art. 155, caput, c.c. 14-II, do Código Penal, fixando regime prisional inicial semiaberto. Absolvição da corré. Recurso defensivo de Sérgio buscando, em síntese, a absolvição, por erro de tipo, a fixação de regime inicial aberto e penas restritivas de direitos.

Ementa:
Apelação criminal – Furto – Sentença condenatória pelo art. 155, caput, c.c. 14-II, do Código Penal, fixando regime prisional inicial semiaberto. Absolvição da corré. Recurso defensivo de Sérgio buscando, em síntese, a absolvição, por erro de tipo, a fixação de regime inicial aberto e penas restritivas de direitos. Materialidade e autoria devidamente comprovadas – prisão em flagrante – certeza visual do fato - Réu que, mediante uso de alicate, se apoderou de duas folhas de portão de alumínio, instaladas em imóvel. Policiais Militares que relataram como abordaram o acusado, e uma mulher ainda no local, já na posse dos referidos itens, além de um alicate-tesoura. Tese de 'erro de tipo' não acolhida - Laudo pericial que demonstrou "rompimento e remoção de uma estrutura de segurança, o portão, que guarnecia um dos meios de acesso regulares ao interior da propriedade", e que "os danos constatados apresentavam características semelhantes àquelas produzidas por instrumentos utilizados à guisa de corte (secção na corrente metálica) e pela aplicação de intenso esforço muscular (remoção das folhas do portão). Ademais, o objeto do furto não se tratava de material reciclável, abandonado ou descartado na rua. Apreensão de um alicate em poder do acusado. Réu que negou a autoria do delito. Negativa isolada nos autos. Conjunto probatório desfavorável. Condenação que se mantém.
Dosimetria – Pena-base justificadamente fixada acima do mínimo legal, pelos registros de maus antecedentes. Inteligência do art. 59 do Código Penal. Na segunda fase, a r. sentença entendeu por desconsiderar a circunstância agravante da reincidência. Na terceira fase, redução pela consideração da tentativa, em fração compatível com o 'iter criminis' percorrido.
Não cabimento de penas restritivas de direitos. Ausência de requisitos legais.
Regime inicial semiaberto mantido. Inviabilidade de fixação de regime inicial aberto, por falta de amparo legal.
Recurso defensivo improvido.